Tribunal: TJDFT
Processo: 0708792-17.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0708792-17.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: MEGABOM COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, LINALDO RODRIGUES FERREIRA DESPACHO Uma vez que não foi aperfeiçoada a relação processual na origem, a citação em apelação não se faz necessária. Venham os autos conclusos para julgamento. BRASÍLIA, DF, 29 de abril de 2022 13:31:27. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora